Tribunal: TJDFT
Processo: 0711891-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711891-02.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MUNICIPIO DE SAO PAULO(CAPITAL) APELADO: BIOTEC BIOLOGICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo Município de São Paulo contra a sentença proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. O Município de São Paulo propôs ação de embargos de terceiro contra Biotec Indústria Farmacêutica Ltda. – EPP. Alegou na petição inicial que os valores constritos no cumprimento de sentença n. 0702981-20.2022.8.07.0001 pertencem ao município e seriam repassados à Associação Saúde em Movimento (ASM) para a consecução da finalidade estabelecida no Contrato de Gestão Emergencial do Hospital Adib Jatene. Afirmou que os valores são de aplicação compulsória na saúde e, portanto, impenhoráveis (id 46553501). O Juízo de Primeiro Grau suspendeu o levantamento da quantia de R$ 450.789,93 (quatrocentos e cinquenta mil setecentos e oitenta e nove reais e noventa e três centavos) em sede de tutela de urgência. A sentença rejeitou o pedido formulado na ação e revogou a medida liminar posteriormente (id 46553710 e 46553724). O Município de São Paulo alega que os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em saúde são impenhoráveis e requer a atribuição de efeito suspensivo à apelação (id 46553730). É o relatório. A eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo Relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se houver risco de dano grave ou de difícil reparação em caso de relevância da fundamentação (art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil). O ordenamento jurídico tutela a hipótese defendida pelo Município de São Paulo, ao menos em tese. Os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em saúde são impenhoráveis (art. 833, inc. IX, do Código de Processo Civil). Há indícios de que os valores foram repassados à Associação Saúde em Movimento (ASM) para a consecução da finalidade estabelecida no Contrato de Gestão Emergencial do Hospital Adib Jatene. O contrato tem como objeto a gestão de leitos de terapia intensiva, leitos de emergência, enfermaria para atendimento de emergência e urgência à população (id 46553502 e 46553504). É prudente reconhecer a impenhorabilidade da verba até que haja cognição exauriente sobre o tema sob pena de se inviabilizar os atendimentos prestados à população, conforme decidiu a Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no Agravo de Instrumento n. 0737680-74.2021.8.07.0000.[1] Ante o exposto, defiro o requerimento de suspensão da eficácia da sentença. Determino a suspensão de qualquer ato tendente ao levantamento dos R$ 450.789,93 (quatrocentos e cinquenta mil setecentos e oitenta e nove reais e noventa e três centavos) penhorados nos autos do cumprimento de sentença n. 0702981-20.2022.8.07.0001, conforme havia determinado o Juízo de Primeiro Grau no início do processo (id 46553710). Intime-se o Município de São Paulo para manifestar-se sobre as questões referentes aos pressupostos de admissibilidade da apelação suscitadas nas contrarrazões e sobre o requerimento de condenação por litigância de má-fé (id 46553732). Brasília, 19 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] TJDFT, AGI 0737680-74.2021.8.07.0000, Oitava Turma Cível, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Dje 18.5.2022.